Tribunal: TJMT
Processo: 1025554-28.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025554-28.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 64.799.539/0001-35 (APELADO), CAMILLE VAZ HURTADO - CPF: 218.696.208-01 (ADVOGADO), ARIOSTO MILA PEIXOTO - CPF: 116.302.678-64 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DOCUMENTOS HÁBEIS – NOTAS FISCAIS, RELATÓRIOS MENSAIS E NOTIFICAÇÕES FORMAIS – NATUREZA CONTÍNUA E ESSENCIAL DOS SERVIÇOS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO FORMAL DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL – ÔNUS DA PROVA – SUPOSTA INVERSÃO INDEVIDA – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO

– CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DO MUNICÍPIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, I, DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001.– RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. As notas fiscais eletrônicas (NF-e) possuem validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente, nos termos do §1º do Ajuste SINIEF nº 7/2005, e são aptas a embasar ação de cobrança, sobretudo quando corroboradas por documentos complementares, como relatórios de impressão, notificações formais encaminhadas ao ente municipal e demais registros que evidenciem a execução contratual.

2. A ausência de atesto formal do fiscal do contrato não invalida a obrigação de pagamento, especialmente quando a Administração não apresenta impugnação específica ou formaliza questionamentos sobre a execução dos serviços durante a vigência contratual.

3. A alegação genérica de inexistência de comprovação da prestação dos serviços não se sustenta quando há provas documentais suficientes que demonstram a continuidade da execução contratual e a ciência da Administração, sendo vedado ao ente público beneficiar-se dos serviços prestados sem contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito.

4. Não há falar em inversão indevida do ônus da prova, mas sim em observância ao art. 373, I, do CPC, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito – o que foi feito pela apresentação de notas fiscais, relatórios de prestação de serviços e notificações formais – e ao Município comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo da obrigação, nos termos do inciso II do referido dispositivo legal, o que não ocorreu, restringindo-se o ente municipal a alegações genéricas desprovidas de suporte probatório.

5. Tendo sido os honorários advocatícios corretamente fixados para apuração na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, não há falar-se em sua revisão em sede de apelação, pois a quantificação da verba deverá observar os parâmetros legais e a efetiva apuração do montante devido.

6. Sendo o Município isento do pagamento de custas processuais, conforme art. 3º, I, da Lei estadual nº 7.603/2001, impõe-se a retificação da sentença em sede de reexame necessário para afastar a condenação ao pagamento dessas despesas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Cobrança nº 1025554-28.2023.8.11.0002
, ajuizada em seu desfavor por
Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda.
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial,
“
para condenar a parte requerida ao pagamento

dos serviços prestados pela autora (ids. 124308586, 124308587, 124308588, 124308590, 124309741, 124309743, 124309744, 124309746, 124309748, 124309750, 124309751, 124309752, 124309754, 124309755, 124309756 e 124309758), cujo valor será devidamente apurado em liquidação de sentença”
, bem como atualizado por correção monetária a partir da data que os valores deveriam ter sido pagos e juros moratórios desde a citação, observando-se os Temas 905/STJ e 810/STF e a aplicação da Taxa Selic a partir de 09/12/2021.

A sentença ainda condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios a serem arbitrados em liquidação de sentença, nos moldes do art. 85, §4º, II, do CPC (Id 225579760).

Nas
razões recursais
o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada em sua integralidade, pois
não há prova cabal da efetiva prestação dos serviços.

Argumenta, neste contexto,
que a mera apresentação de notas fiscais, por si só, não constitui prova suficiente para a condenação, pois tais documentos
não possuem assinatura do fiscal do contrato ou de qualquer secretaria da Administração Municipal
, de modo que
não há evidência de que os serviços foram efetivamente prestados e aceitos pelo ente público, o que inviabiliza a legalidade ou certeza do negócio jurídico
.

Sustenta, ainda, que
“não há nos autos qualquer protesto dos títulos, ou cópia de processo administrativo requerendo o devido pagamento, ou, ainda, qualquer assinatura de recebimento da notificação extrajudicial juntada aos autos”,
não tendo a apelada, portanto, comprovado suas alegações.

Destaca, ademais, que, ao
atribuir ao Município o ônus de provar a inexistência da dívida
, a sentença contrariou o
art. 373, I, do CPC
, que estabelece que o autor deve demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Com essas considerações, o apelante requer o provimento do recurso, julgando-se totalmente
improcedente a ação
, com o reconhecimento da
inexistência de obrigação de pagamento
por ausência de prova da prestação dos serviços alegados.

Alternativamente, caso mantida a condenação, pleiteia a
redução dos honorários advocatícios sucumbenciais para percentual inferior a 8%, utilizando-se de apreciação equitativa e considerando-se os critérios fixados pelo
art.
85, §2º, do CPC, bem como que eventual
condenação
observe o regime constitucional dos precatórios
, nos termos do
artigo 100 da Constituição Federal
(Id 225579767).

Em
contrarrazões
, a apelada pugna pela
manutenção integral da sentença
, afirmando que a prestação dos serviços foi
devidamente comprovada
por meio de
notas fiscais, relatórios mensais de impressão e de manutenção que demonstram o uso efetivo dos equipamentos locados, além de notificações formais encaminhadas ao ente municipal
, evidenciando a continuidade da execução contratual e a ciência da Administração sobre a dívida.

Argumenta que
a emissão de notas fiscais, por si só, já caracteriza prova da obrigação de pagamento
e que a ausência de assinatura do fiscal do contrato
não pode ser utilizada como justificativa para inadimplemento
, diante da ausência desta exigência e do fato de que
o Município de Várzea Grande jamais contestou a execução dos serviços durante a vigência contratual
.

Ao final, após destacar que permitir que a Administração Pública utilize os serviços e posteriormente alegue ausência de comprovação para não pagar configuraria
enriquecimento ilícito
, a apelada requer o desprovimento do recurso de apelação (Id 225579770).

A Procuradoria-Geral da Justiça absteve-se de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial (Id 239874155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a empresa Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda. ajuizou ação de cobrança com o objetivo de receber o valor de
R$422.267,60 (quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos)
, correspondente a serviços de reprografia e locação de equipamentos de informática, incluindo impressões corporativas, cópias, digitalizações departamentais e manutenção preventiva e corretiva, prestados ao Município de Várzea Grande, em conformidade com o
Contrato nº 093/2017
. A empresa alegou, na petição inicial, que, apesar da regular execução do contrato, o Município deixou de honrar os pagamentos devidos, descumprindo as cláusulas pactuadas e a ordem cronológica de pagamentos.

Citado, o Município de Várzea Grande apresentou
contestação
, argumentando que inexiste qualquer comprovação da prestação dos serviços indicados e que a mera apresentação de notas fiscais não é suficiente para configurar o direito da empresa ao recebimento dos valores cobrados, visto que
não há documento assinado pelo fiscal do contrato ou por qualquer representante do ente público
que ateste a efetiva entrega dos serviços ou o aceite pela Administração. Defendeu, ainda, que caberia à parte autora comprovar de forma inequívoca que os serviços foram devidamente prestados e aceitos pela Administração, nos termos do art.
373, I, do Código de Processo Civil
, sendo descabida a inversão do ônus da prova em seu desfavor.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório,
julgou parcialmente procedente a ação
, condenando o Município de Várzea Grande ao pagamento dos valores cobrados, cuja liquidação deveria ser feita em momento posterior, com a incidência de
correção monetária e juros moratórios
, nos termos dos Temas
905 do STJ e 810 do STF
. Fundamentou a decisão nos documentos acostados aos autos, destacando a existência de
relatórios de impressão, notas fiscais e notificações enviadas ao Município
, os quais, segundo o magistrado, seriam suficientes para demonstrar a prestação dos serviços contratados. Além disso, ressaltou que
o

Município não apresentou qualquer prova documental que afastasse a existência da dívida
, limitando-se a alegações genéricas sobre a ausência de atesto nas notas fiscais. Na sentença, também foi fixada a condenação do Município ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, a serem determinados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art.
85, § 4º, II, do CPC
.

Irresignado, o Município de Várzea Grande interpôs o recurso de apelação ora em análise, reiterando que
as notas fiscais apresentadas pela autora não são suficientes para comprovar a execução contratual
, pois não possuem
assinatura do fiscal do contrato
ou qualquer outro documento que evidencie o recebimento e aceite dos serviços pela Administração. Além disso, argumenta que
o ônus da prova era da autora
e que a decisão de primeiro grau teria invertido essa obrigação.

Por outro lado, a empresa-apelada defende que
a prestação dos serviços foi comprovada por diversos documentos
, incluindo
relatórios de impressão e manutenção, notificações formais encaminhadas ao Município e a própria emissão das notas fiscais
, que teriam
presunção de legitimidade
.

Destarte, a controvérsia recursal gira em torno da
comprovação da efetiva prestação,
pela empresa Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda., dos serviços pactuados por meio do
Contrato nº 093/2017
, cujo objeto é a
“prestação de serviços de reprografia, com locação de equipamento de informática: impressão corporativa, cópia, fax, digitalização departamental, incluindo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças e suprimentos, fornecimento de papel, sistema de gerenciamento e contabilização de impressões e cópias, em equivalência com as especificações constantes no termo de referência do presente edital, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT”
, aí incluídas, além das Secretarias Municipais, a Controladoria Geral do Município, o Gabinete do Prefeito, a Procuradoria Geral do Município (Id 225579727).

Pois bem, ao analisar os elementos e provas constantes dos autos, observa-se que a empresa-apelada comprovou a contento os serviços prestados e a inadimplência do ente municipal.

Como se sabe, as notas fiscais eletrônicas (NF-e) são documentos que possuem validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente, conforme o §1º do Ajuste SINIEF nº 7/2005. Elas podem ser utilizadas como prova em ações de cobrança, mesmo que não estejam acompanhadas do comprovante de entrega das mercadorias, desde que haja outros elementos que comprovem a relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS. CUPOM FISCAL. AUTENTICIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. As notas fiscais eletrônicas - DANFE documentam operações e prestações, possuindo validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente (§1º do AJUSTE SINIEF Nº 7/2005). 2.
Desde que corroboradas por outros elementos, as notas fiscais eletrônicas são hábeis a embasar pedido articulado em ação de cobrança, mesmo desacompanhadas do comprovante de entrega de mercadoria
. 3. Recurso desprovido”
. (TJDFT - 0714738-16.2019.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 01/06/2020) Destaquei.

No caso em questão, além das notas fiscais emitidas em razão da prestação dos serviços, a empresa-apelada apresentou
documentos complementares
, como
relatórios mensais detalhando o uso dos equipamentos locados (relatórios de impressão) e notificações formais encaminhadas ao ente municipal por e-mail e outras vias
, evidenciando a continuidade da execução do contrato.
Esses documentos, juntamente com as notas fiscais apresentadas, indicam que
os serviços foram regularmente prestados ao longo do período contratual e que a Administração teve plena ciência da sua execução
.

Acresça-se, ademais, que o
serviço contratado tem natureza contínua e essencial para o regular funcionamento da Administração Pública
, devendo ser prestado
diariamente
para garantir a execução das atividades administrativas do Município de Várzea Grande. Trata-se de um serviço
indispensável à tramitação de documentos internos, emissão de expedientes oficiais, instrução de processos administrativos e atendimento das demandas da população
. Assim, caso não houvesse a efetiva prestação do serviço,
as atividades administrativas teriam sido severamente prejudicadas
, comprometendo setores estratégicos da administração e gerando
graves consequências à gestão pública, o que certamente levaria à adoção das medidas contratuais cabíveis pelo apelante
.

Todavia,
não há nos autos impugnação específica do Município durante a vigência contratual hábil a colocar em dúvida a efetiva execução dos serviços
. Diante disso, a alegação genérica de que as
notas fiscais não foram atestadas pelo fiscal do contrato
ou pelas secretarias municipais atendidas pelo Contrato nº 093/2017 não é suficiente, por si só, para afastar a
presunção de legitimidade dos documentos apresentados pela apelada
, sobretudo considerando a
natureza contínua do serviço prestado e a inexistência de qualquer registro formal de interrupção ou ineficiência
.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. DESNECESSIDADE.

I – A propositura de ação monitória demanda instrução com documento comprobatório da existência e plausibilidade do direito vindicado pelo credor. A prova hábil à instrução não precisa ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor.

II – As notas fiscais são documentos hábeis a demonstrar o veículo obrigacional entre as partes e suficientes para aparelhar a ação monitória e constituir o título executivo judicial, ainda que desacompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias, desde que haja outros elementos nos autos capazes de demonstrar a relação jurídica existente entre as partes.

III –
Cabe ao embargante comprovar a inexatidão das notas, arguindo fato extintivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não bastando a simples alegação de ausência de comprovante de entrega de mercadorias
.

IV – Deu-se provimento ao recurso”
. (Acórdão 994903, 20160110453967APC, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2017, publicado no DJe: 20/02/2017.) Grifei.

Por outro lado, também não se sustenta o argumento do apelante de que teria havido indevida
inversão do ônus da prova no caso dos autos
. Nos termos do
art. 373, I, do CPC
, cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, o que foi feito com a apresentação dos
relatórios de prestação de serviços, notas fiscais e notificações encaminhadas ao Município
. Já o ente público, ao alegar que os serviços
não foram prestados ou que não há obrigação de pagamento
,
deveria ter produzido prova nesse sentido
, nos termos do
art. 373, II, do CPC
, o que não fez.

Por fim, no tocante à
revisão dos honorários advocatícios sucumbenciais
, não merece acolhimento o pedido do Estado de Mato Grosso, pois, em se tratando de sentença ilíquida, a fixação desta verba deve ser feita por ocasião da fase de liquidação, nos termos do art.
85, §4º, II, do CPC
, como bem entendeu o juízo
a quo
.

Em reexame necessário, porém, impõe-se a retificação da sentença em relação à condenação do Município de Várzea Grande ao pagamento de custas processuais, pois, de acordo com o art. 3º, I, da Lei estadual nº 7.603/2001,
“são isentos do pagamento de emolumentos,

despesas e custas: I – O Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora na demanda”
.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou o apelante ao pagamento dos valores devidos, a serem apurados em liquidação e corrigidos com observância dos Temas 905/STJ e 810/STF e da aplicação da Selic a partir de 09/12/2021. Em reexame necessário, retifico a sentença apenas para excluir a condenação do ente municipal ao pagamento de custas processuais, nos moldes do art. 3º, I, da Lei estadual nº 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025